Tribunal: STF
Processo: HC 85652
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
 SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO
PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        A competência para julgar recurso de
apelação interposto contra sentença proferida por Juiz de Direito da
 Justiça Comum é do Tribunal de Justiça, não da Turma Recursal. "As
disposições concernentes a jurisdição e competência se aplicam de
imediato, mas, se já houver sentença relativa ao mérito, a causa
prossegue na jurisdição em que ela foi prolatada, salvo se suprimido
 o Tribunal que deverá julgar o recurso" (Carlos
Maximiliano).
        Ordem parcialmente deferida.